Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601072-80.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0601072-80.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0601072-
80.2024.6.16.0194 que, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda irregular e, confirmando a liminar anteriormente concedida em
todos seus termos, bem como condenando o representado a pagar multa de R$ 5.000,00. (Trata-se
de representação com pedido liminar proposta pelo Partido Liberal - PL/ Comissão Provisória de
Pontal do Paraná, com fundamento no artigo 57-B, I, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, I, § 1º Res.
TSE nº 23.610/2019, em face de Marcelino Akyo Kobata, alegando em síntese que o representado
utilizou de redes sociais para realizar propaganda eleitoral na internet, através de endereço
eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, através dos seguintes links:
https://www.instagram.com/marcelinoakobata/ e https://www.instagram.com/p/DAENtQPuXJx/;
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELINO AKYO KOBATA (RECORRENTE)
RENAN DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL (PL) - COMISSÃO PROVISÓRIA DE
PONTAL DO PARANÁ/PR (RECORRIDO)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44206635
19/11/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44206635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.538

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601072-80.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCELINO AKYO KOBATA
ADVOGADO: RENAN DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR47039
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL (PL) - COMISSÃO PROVISÓRIA DE PONTAL DO
PARANÁ/PR
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata,
candidato a prefeito do município de Pontal do Paraná, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que
julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$
5.000,00.
1.2 O recorrente sustentou que houve perda superveniente do objeto
em razão do encerramento do pleito eleitoral; informou as redes
sociais em momento anterior à citação; e a multa deve ser aplicada
abaixo do mínimo legal, pois é pessoa humilde e passa por
dificuldades financeiras. Requereu, assim, o provimento do recurso.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que a publicidade sem prévia
comunicação à Justiça Eleitoral caracteriza infração à legislação

Num. 44206635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
eleitoral.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão são: i) perda do obejto; ii) verificação da
irregularidade na propaganda; iii) minoração da multa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não procede a alegação de perda do objeto em função do término
do período eleitoral, pois subsiste o interesse processual na aplicação
da multa por descumprimento de norma eleitoral durante o pleito,
conforme entendimento já consolidado em decisões análogas desta
Corte.
3.2 No mérito, a legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, §1º, da
Lei nº 9.504/97, exige que candidatos informem previamente à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral.
No presente caso, o recorrente não informou o perfil do instagram
onde veiculou material eleitoral, em descumprimento a essa exigência.
3.3 A alegação do recorrente de que sanou a falha antes da citação
não possui o condão de afastar a irregularidade, porque a informação
deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a regra esculpida no
art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
3.4 Quanto ao valor da condenação, nota-se que a sentença já levou
em conta a condição financeira do recorrente, pois fixou a multa no
mínimo legal, não havendo que se falar na sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
de parcial procedência da representação e a aplicação da multa de R$
5.000,00.
4.2 Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em
redes sociais sem a prévia comunicação dos endereços à Justiça
Eleitoral configura infração sujeita à penalidade de multa, mesmo que
regularizada após a divulgação.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, §1º e
§5º; Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência
relevante
citada: TSE,
REPRESENTAÇÃO
nº

Num. 44206635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
060392278, rel. Des. Roberto Aurichio Junior, DJE - DJE, 22/11/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata, candidato a prefeito do
município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
O recorrente aduziu (ID 44182013), em síntese, que a) houve perda superveniente do
objeto em razão do encerramento do pleito eleitoral; b) informou as redes sociais em
momento anterior à citação, destacando que, como ocorreu a comunicação à Justiça
Eleitoral, não existe nenhum óbice para a realização de propaganda eleitoral na internet;
c) a multa deve ser aplicada abaixo do mínimo legal, pois é pessoa humilde e passa por
dificuldades financeiras. Requereu, assim, o provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44194187).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da preliminar de perda do objeto
Embora o recorrente tenha aduzido a perda do objeto, a irregularidade por ele
cometida durante o pleito enseja a aplicação de multa, subsistindo, portanto, o interesse

Num. 44206635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
processual.
É neste sentido o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a

Num. 44206635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

Num. 44206635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

Num. 44206635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em perfil do
Instagram, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo
à mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.
Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição inicial (ID
44181985):

Em consulta ao registro de candidatura do recorrente, observa-se que o seu instagram
apenas foi informado em 21/09/2024, após o ajuizamento da presente ação, assim como
após as postagens.
A alegação do recorrente, portanto, de que sanou a falha antes da citação não possui o
condão de afastar a irregularidade, porque a informação deve ocorrer antes da
postagem, sendo objetiva a regra esculpida no art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.

Num. 44206635 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-B
DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO
YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 57-
B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato, partido ou coligação comunicar
à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de
cunho eleitoral. 3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.
REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE,
22/11/2022.
Quanto ao valor da condenação, nota-se que a sentença já levou em conta a condição
financeira do recorrente, pois fixou a multa no mínimo legal, não havendo que se falar na
sua redução.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601072-80.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MARCELINO AKYO KOBATA - Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN DE
OLIVEIRA SANTOS - PR47039 - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL (PL) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DE PONTAL DO PARANÁ/PR - Advogado do(a) RECORRIDO: ANTONIO CARLOS
BRUSTOLIN JUNIOR - PR58646

Num. 44206635 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/11/2024 14:11:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111914112312300000043154319
Número do documento: 24111914112312300000043154319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:44:55
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.11.2024